Tribunal: TJPA
Processo: 0008559-30.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008559-30.2017.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

APELADO: AURELIA DE JESUS GALUCIO, ELIZA CONCEICAO MARQUES GOMES, JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA, RUTINEY LIMA DOS SANTOS, MARLI GADELHA MENDES, JOSIANE LOPES AGUIAR, AILSON DA MOTA DE JESUS, AUGUSTO CELSO REPOLHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA de cobrança. SERVIDOR PÚBLICO. PROmoção vertical. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE do requisito de estabilidade. AFASTADA. LEI MUNICIPAL N.º 056/2015 em seu art. 57 prevê efetividade. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Em estudo aos autos processuais, observa-se que o réu, ora apelante concedeu as promoções verticais e posteriormente as cancelou, sob a justificativa que os servidores não possuíam estabilidade no serviço público.

2.

Acerca da matéria é importante salientar que há possibilidade de duas formas de gradação, sendo a horizontal e vertical. Para um melhor esclarecimento, devemos observar a Legislação que rege o assunto,
in casu
, trata-se da Lei nº Municipal nº 056/2015, mais precisamente em seu art. 54 e 57, que discorre acerca das mencionadas possibilidades.

3.

Esclareço os conceitos de
efetividade
e
estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo
.

4.

Assim,
aplicando-se tais conceitos ao caso em tela, é possível observar que os apelados de fato são servidores efetivos, uma vez que aprovados em concurso público e empossados no cargo de professor, fazendo jus, portanto, a promoção, nos termos previstos pela Lei nº 056/2015, posto que o requisito para tanto é tão somente que o candidato seja ocupante de cargo efetivo.

5.

Recurso conhecido
e improvido. Decisão unanime.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
e
negar provimento
a apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS (Id nº 2394190) contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelos apelados AILSON DA MOTA DE JESUS e OUTROS,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos articulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para determinar a anulação do ato que cancelou a promoção vertical dos autores
determinando ainda o restabelecimento das vantagens inerentes às promoções, à época, e os correspondentes pagamentos.

Consta na peça vestibular que autores foram promovidos verticalmente pela comissão gestora do processo de avaliação e desempenho em estágio probatório, em razão do grau de escolaridade em nível de pós-graduação, conforme os dispositivos 61 e 62 do PCCR, no dia 20 de agosto de 2016, com efeitos imediatos, contudo, somente no ano seguinte alguns dos autores passaram a perceber os efeitos pecuniários da promoção. A mesma comissão, em 15 de setembro de 2016, modificou a sua decisão sob o fundamento de equívoco por ocasião da interpretação do art. 64 e seus parágrafos do PCCR e a Procuradoria do Município, em parecer jurídico e em resposta a recurso administrativo, foi pelo indeferimento da progressão e devolução dos valores recebidos por alguns dos autores.

Em razões recursais (
ID

nº 2394190)
, o
Município de Mojuí dos Campos

Ressaltou

que a Administração Pública possui a obrigação de revogar ou anular os atos eivados de ilegalidade, conforme conveniência e oportunidade, com possível acarretamento de prejuízo ao erário público e à legalidade, embasada nas atividades que exercia, alegando que a sua conduta era de resguardar os interesses da Administração.

Frisou que a Administração poderia decidir ato em face dos administrados sem necessariamente garantir, de imediato, o contraditório e a ampla defesa, considerando a possibilidade de após a decisão abrir espaço para discussões, denominando tal fenômeno de contraditório diferido. Discorreu que os servidores realizaram concurso de provas e títulos, tomaram posse e entraram em exercício, sendo considerado efetivos, contudo destacou que deveria ser observada a aprovação no período probatório, em que eram avaliados os novos concursados e após 36 (trinta e seis) meses tornavam-se estáveis, alegando, com isto, que deveria ser aplicado por analogia, tanto na esfera federal, estadual e municipal, a concessão da promoção vertical somente quando os servidores tivessem sido aprovados no estágio probatório e tivessem estabilidade na Administração Pública, afirmando que tal requisito não fora preenchido pela apelada.

Ao final, requereu que fossem apreciadas as razões recursais, visando reformar a decisão do Magistrado de 1ª instância, tendo em vista que não constava nos autos nenhuma prova que justificasse a tentativa dos apelados de terem sua progressão vertical concedida, uma vez que a concessão para progressões deveria obedecer aos requisitos da estabilidade e da efetividade. Contudo, pugnou ela manutenção da decisão no que refere ao indeferimento do dano moral. Requereu a condenação dos apelados ao pagamento integral dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa como requerido na peça exordial.

Em seguida,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões
(ID nº 2394191) pleiteando o improvimento do presente recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Parquet de 2º Grau, apresentou parecer de ID nº 2625157, onde se pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a mantença da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

MÉRITO

O cerne em questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que concedeu parcial provimento ao pleito dos autores e
determinou a anulação do ato que cancelou a promoção vertical destes,
determinando ainda, o restabelecimento das vantagens inerentes às promoções, à época, e os correspondentes pagamentos.

Em estudo aos autos processuais, observa-se que o réu, ora apelante concedeu as promoções verticais e posteriormente as cancelou, sob a justificativa que os servidores não possuíam estabilidade no serviço público.

Pois bem, acerca da matéria é importante salientar que há possibilidade de duas formas de gradação, sendo a horizontal e vertical. Para um melhor esclarecimento, devemos observar a Legislação que rege o assunto,
in casu
, trata-se da Lei nº Municipal nº 056/2015, mais precisamente em seu art. 54, que discorre acerca das mencionadas possibilidades, senão vejamos:

Art. 54. Promoção é a movimentação do servidor dentro da carreira a que pertence e dar-se-á através de:

I – Promoção Horizontal – é o deslocamento do servidor de uma classe para outra e considerará o tempo de serviço e o desempenho do servidor dentro do sistema de ensino municipal;

II – Promoção Vertical -

é o deslocamento do servidor de um nível para o outro, dentro do mesmo cargo, em decorrência de elevação de grau de escolaridade em instituições reconhecidas pelo MEC.

Ainda, verifica-se o que dispõe o art. 57, da mencionada Lei:

Art. 57. A promoção será exclusiva para servidores detentores de cargos efetivos da carreira de profissionais da educação.

Dito isto, para melhor análise, esclareço que n
ão há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo
.

Assim,
aplicando-se tais conceitos ao caso em tela, é possível observar que os apelados de fato são servidores efetivos, uma vez que aprovados em concurso público e empossados no cargo de professor, fazendo jus, portanto, a promoção, nos termos previstos pela Lei nº 056/2015, posto que o requisito para tanto é tão somente que o candidato seja ocupante de cargo efetivo, não podendo a Administração Pública condicionar tal promoção ao preenchimento de requisitos não previstos em lei.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Este é o meu voto.

Belém,
09
de
março
de 20
20
.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 09/03/2020